Tribunal: TJDFT
Processo: 0728497-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728497-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO AGRAVADO: ISRAEL MARTINS LEAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO tendo por objeto a r. decisão (ID 67749291 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução de título extrajudicial no 0010765-28.2009.8.07.0007. Na execução que tramita na origem, o recorrente destacou que tentou por diversas formas e meios legais, satisfazer o seu crédito por meio de penhora online via convênio Bacenjud, realizada por diversas vezes, consulta ao Renajud e Infojud, além da pesquisa patrimonial nos órgãos de praxe, sendo que todas as tentativas teriam restado infrutíferas. Salientou que foram ofertadas inúmeras possibilidades de acordo à agravada a fim de saldar o débito sem sucesso. Diante disso, indicou os valores da reserva de poupança do executado-recorrido à penhora para satisfação da execução. O pedido foi indeferido na r. decisão agravada nos seguintes termos: "Objetiva o exequente a penhora do saldo da previdência privada que mantém o executado. Argumenta o credor que o saldo da reserva de poupança (previdência) foi dado em garantia do empréstimo (item 10 do instrumento de contrato) e, além disso, sustenta que a utilização da garantia contratual confere aplicabilidade ao comando contido no art. 23, §1o., da Resolução CMN no. 3.792/2009, a respeito da consignação da Reserva de Poupança como garantia do empréstimo. Em arremate, argui que entendimento contrário ao deferimento da penhora significaria permitir que a devedora continuasse a acumular ativos financeiros às custas dos demais participantes do Plano de Benefícios. Decido. Antes de tudo, pontifica-se que tal pretensão já foi matéria enfrentada por este Juízo, consoante decisão do id. 28438312, que o indeferiu. Neste novo pedido, o inédito argumento da parte decerto que implicaria em nova deliberação quanto à possibilidade da penhora, mormente porque teria o próprio devedor concordado com tal constrição. Contudo, conforme se abstrai do item 10 do instrumento da avença (id. 28437703), para que se deduza da dívida a reserva de poupança (saldo previdenciário), deve existir a hipótese de rescisão do contrato de trabalho com as Patrocinadoras, situação esta não demonstrada pelo exequente. Assim, ainda que haja normativa que autorize o desconto do saldo previdenciário, in casu, não se observa a hipótese prevista no contrato, de modo que deve prevalecer entendimento anterior esposado por este Juízo, no sentido de não penhorar alusivo numerário. De mais a mais, o STJ amalgamou o entendimento de "que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC." (EREsp 1121719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014), entendimeto este que perdura desde então, conforme se abstrai do AgInt no REsp 1500428/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 23/05/2017). No caso vertente, os documentos que instruem a execução, notadamente as pesquisas de bens, demonstram à saciedade que o executado não detém patrimônio, de modo que o saldo da sua previdência privada complementar tem natureza alimentar, pois visa a garantir, futuramente, a subsistência dele e de sua família. Noutro flanco, quanto ao pedido de reserva de honorários, formulado pelos antigos advogados do credor (id. 64355516), também não merece prosperar. É que o feito ainda tramita, do que seria necessário, em tese, ação de arbitramento de honorários, o que é inviável nesta angusta via executiva... (...) Por fim, ressalto que o cadastramento dos novos patronos do exequente já foi efetuado. Posto isso, indefiro a penhora da reserva de poupança, existente em fundo de previdência privada do executado. Da mesma sorte, indefiro a reserva de honorários aos antigos patronos da parte (intimem-se-lhes por DJE). No mais, o processo permanecerá suspenso (no arquivo provisório), na forma do id. 41811509. Após o decurso de um ano da suspensão, lá permanecerá, agora na forma dos §§ 2o e 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil" (ID 67749291 - Pág. 1-2). Inconformado, o exequente recorre. Veicula que teria demonstrado o esgotamento de todas as possibilidades para a cobrança de seu crédito e, diante da ausência de bens em nome do executado-recorrido, não haveria outra forma de satisfação o débito exequendo a não ser pela compensação de reserva de poupança. Defende que os valores depositados e capitalizados em fundo de previdência privada, em regra, são passíveis de penhora, uma vez que não haveria proteção legal explícita nas hipóteses do artigo 833 do CPC, não se cuidando de verba de natureza alimentar. Observa que o valor contido na reserva da poupança do agravado-executado perfaz o montante de R$1.173.420,35, enquanto o valor do débito atualizado totaliza o montante de R$286.016,91, o que autorizaria a penhora dos valores referente às contribuições vertidas a título de reserva de poupança, para garantir o cumprimento da execução e garantir a prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, provimento ao agravo para que seja reformada a decisão agravada e seja deferida a penhora dos valores da reserva de poupança do executado-agravado. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. No caso, para justificar o pedido liminar, o recorrente alega: “sem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, haverá o prosseguimento da ação, com a remessa dos autos à Comarca de Santa Cruz do Sul, a qual, entende-se, desde já não ser a competente para julgar a presente ação” (ID 18524929 - Pág. 9). Como se nota, o aludido fundamento encontra-se totalmente dissociado dos fatos em questão. Nesse contexto, não havendo qualquer fundamento idôneo que justifica o pedido liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator